Tribunal: TJDFT
Processo: 0706392-14.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. COTA CONDOMINIAL. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. ALIENAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE REGISTRO. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. STJ TEMA 886. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios opostos contra o acórdão, o qual deu parcial provimento à apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação de cobrança. 1.1. Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de omissão no aresto, requerendo o acolhimento do recurso para atribuição de efeitos modificativos. Postula pela aplicabilidade do REsp n° 1.345.331/RS (Tema 886) do STJ e a declaração de ilegitimidade passiva da requerida.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material.
3. O acórdão foi claro ao mencionar a tese firmada pelo STJ, no REsp n. 1.345.331/RS (Tema 886), julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos. 3.1. Posteriormente, explicitou o aresto, que, somente a partir da imissão na posse do imóvel, é admissível imputar-se ao promitente comprador o dever pelo pagamento das taxas condominiais. 3.2. Ressaltou o decisum, não constar o ajuste entabulado entre a requerida e o adquirente do registro do imóvel, conforme demonstra a certidão de matrícula do bem. 3.3. Sob esse viés, salientou o acórdão, ter a ré trazido a escritura pública de compra e venda aos autos apenas em sede de contestação, data para considerar a ciência inequívoca do condomínio autor quanto a venda do imóvel. 3.4. Nesse sentido, ressaltou o aresto, datar o boleto emitido em nome do comprador de 10/03/2024, ou seja, após a apresentação de contestação e ciência inequívoca do negócio jurídico. 3.5. Por fim, esclareceu o julgado, não comprovar o nome do adquirente na ata de assembleia do condomínio a ciência inequívoca do contrato, pois o morador pode deter a posse e não a propriedade.
4. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 4.1. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o qual não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 4.2. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
5. Embargos de declaração rejeitados.